Tribunal: TJSP
Processo: 1029391-32.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação de cobrança – Sentença de acolhimento do pedido – Recurso não merecendo ser conhecido – Razões que se limitam a transcrever, com ligeiras alterações, o conteúdo de antecedente petição, sem atacar os fundamentos da sentença – Inépcia da peça recursal, por desatenção ao disposto no art. 1.010, III, do CPC – Hipótese não comportando a concessão da

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação de cobrança – Sentença de acolhimento do pedido – Recurso não merecendo ser conhecido – Razões que se limitam a transcrever, com ligeiras alterações, o conteúdo de antecedente petição, sem atacar os fundamentos da sentença – Inépcia da peça recursal, por desatenção ao disposto no art. 1.010, III, do CPC – Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal – Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões.

Não conheceram da apelação.